Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702907-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO GAMA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora MARIA APARECIDA RIBEIRO GAMA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Alega que possui 81 anos de idade e foi diagnosticada com osteoartrose nos joelhos, precisando de tratamento imediato. Assevera que o laudo médico juntado aos autos comprova que as terapias alternativas com corticoides e anti-inflamatórios constantes na nota técnica do NATJUS são contraindicadas para a agravante, razão pela qual o procedimento de Viscossuplementação é a única opção terapêutica segura e viável para o seu tratamento. Afirma que a ausência de tratamento imediato pode agravar o seu quadro clínico. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferido o imediato tratamento médico. É o relatório do necessário. DECIDO. Ante a demonstração de sua hipossuficiência (ID 77811738 - Pág. 22), concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A probabilidade do direito não resta demonstrada, porquanto o Juízo de origem apontou Nota Técnica do NATJUS que não recomenta a utilização de Ácido Hialurônico (Viscossuplementação) para a situação clínica semelhante da agravante. Muito embora a agravante afirme que este é o único tratamento possível diante do seu quadro clínico, entendo ser necessária a dilação probatória para averiguar tal alegação. Ademais, não há no laudo médico (ID 77811738 - Pág. 26) indicação de urgência, risco de perda de membro, sentido ou função. Apesar do médico esclarecer os riscos da patologia que acomete a agravante, falou de forma abstrata sobre possíveis complicações, sem a necessária fundamentação de risco iminente. Assim, não foi demonstrada a urgência a permitir o deferimento da medida. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito